Tribunal: TJMT
Processo: 1010465-28.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010465-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOELITON LEMES FERREIRA - CPF: 017.348.601-03 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), PAULO CEZAR LEMES - CPF: 980.814.381-49 (RECORRENTE), WELIDA CRISTINA OLIVEIRA MENDES - CPF: 024.752.721-12 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1010465-28.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1010465-28.2024.8.11.0002

Recorrentes:

Joeliton Lemes Ferreira, Paulo Cezar Lemes e Welida Cristina Oliveira Mendes.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS – GUARDA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO GESTOR RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO – ART. 86 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 5.139/2023 - EXCESSO LABORAL NÃO COMPROVADO
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A ausência de comprovação do trabalho em jornada extraordinária afasta o direito à percepção das horas extras postuladas. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1010465-28.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1010465-28.2024.8.11.0002

Recorrentes:

Joeliton Lemes Ferreira, Paulo Cezar Lemes e Welida Cristina Oliveira Mendes.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Joeliton Lemes Ferreira, Paulo Cezar Lemes e Welida Cristina Oliveira Mendes.

Ação:
de Cobrança – horas extras.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT.

Sentença (Id.
246935211
):
julgou improcedentes

os pedidos autorais, por ausência de prova do labor em regime extraordinário
.

Recurso Cível Inominado
(Id

246935213

)
:
os recorrentes requerem a reforma da sentença de origem a fim de seja julgado totalmente procedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id.
246935215

):

o município recorrido pugna pela manutenção da sentença
de
primeiro grau
e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1010465-28.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1010465-28.2024.8.11.0002

Recorrentes:

Joeliton Lemes Ferreira, Paulo Cezar Lemes e Welida Cristina Oliveira Mendes.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Joeliton Lemes Ferreira, Paulo Cezar Lemes e Welida Cristina Oliveira Mendes contra a sentença proferida pelo juízo do
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação
de Cobrança
proposta pelos recorrentes
em desfavor do
Município de Várzea Grande-MT
,
por via da qual objetivam o recebimento de horas extras.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os recorrentes são servidores públicos municipal, exercendo o cargo de Guarda Municipal e afirmam que trabalham sob o regime de escala de serviço, de acordo com o Decreto n.º 73/2019, que dispõe que sobre a Jornada de Trabalho dos Guardas Municipais, definindo as jornadas em serviço operacional, serviço de expediente administrativo, atividades de ensino e instrução e formatura geral e, para atender as peculiaridades das atividades a serem desenvolvidas, foram estabelecidos turnos de trabalho de 06 (seis) horas, 08 (oito) horas e 12 (doze) horas, com modalidades de serviço de patrulhamento ostensivo a pé, ciclístico, patrulhamento ostensivo motorizado (duas e quatro rodas) e policiamento em postos fixos.

Asseveram que cumprem escalas de 12 (doze) horas de serviço com 36 (trinta e seis) horas de descanso (12hx36h) e, em obediência ao Decreto n.º 73/2019, que dispõe sobre a jornada de serviço dos servidores da Guarda Municipal de Várzea Grande-MT, não poderá ser inferior a 160 (cento e sessenta horas) e nem superior a 180 (cento e oitenta) horas mensais.

Relatam que as escalas extras foram cumpridas durante os períodos de folga que seriam utilizadas para recuperação orgânica do Guarda Municipal e que, pela necessidade de perceber valores para incrementar a renda mensal, dispuseram-se a trabalhar durante o descanso.

Sustentam, ademais, terem cumprido escalas de serviço extraordinário entre 2020 a 2023, sem qualquer pagamento.

A ação foi julgada improcedente, sentença contra a qual as partes recorrentes interpuseram o recurso que ora se analisa
.

Todavia, da análise dos autos, observa-se que a razão não acompanha os recorrentes.

Como é sabido, a Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

A Lei Complementar Municipal n.º 5.139/2023 dispõe em seu artigo 47:

“O servidor de carreira única da Guarda Municipal está sujeito ao total de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, não podendo sua jornada ser superior a 180 (cento e oitenta) horas mensais”.

Ademais, prevê em seu artigo 86:

“Os Guardas Municipais fazem jus ao adicional de hora extra ou serviço extraordinário pelo serviço desempenhado em caráter compensatório, observado banco de horas, condicionado o pagamento de adicional remuneratório por necessidade do serviço, força maior, serviços inadiáveis ou relevante interesse público e mediante autorização prévia do gestor responsável pelo órgão e será pago em dias normais no percentual de 50% do valor da hora normal e nos domingos e feriados nacionais no percentual de 100% do valor da hora normal, no limite máximo de 02 (duas) horas diárias ou 40 (quarenta) horas mensais”.

Do exame detido dos autos, constata-se que os autores recorrentes não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito alusivo às horas extraordinárias laboradas mediante autorização prévia do gestor responsável pelo órgão, conforme determina o artigo 86 da Lei Complementar Municipal n.º 5.139/2023, acima transcrito.

Destaca-se, ainda, que não há como verificar se efetivamente foram cumpridas horas extraordinárias, uma vez que os requerentes trabalham sobre o regime de escala de serviço, de acordo com o Decreto Municipal n.º 73/2019 e os registros de “serviço operacional” que acompanham a inicial não são identificados como convocação para prorrogação de carga horária.

Sendo assim, não se pode aferir se retratam apenas a divisão do turno dos servidores, ou convocação extra de jornada.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO – SUPOSTO EXCESSO LABORAL NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 0012002-91.2015.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

Ainda:

“E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – HORAS EXTRAS – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO GESTOR RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO - ARTIGO 86 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 5.139/2023 - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SÚMULA N° 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Complementar Municipal nº 5.139/2023 (Dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, e dá outras providências).

2. Decreto Municipal nº 14/2024 (Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal Complementar nº 5.139/2023, a qual dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, e dá outras providências).

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.

4. Cabe a parte recorrente (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

O Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, sob os argumentos “in verbis”: “Da análise dos estritos termos da previsão legal que regulamentam a carreira e a Jornada de Trabalho dos Guardas Municipais de Várzea Grande identifico a autorização quanto o cumprimento de jornada extraordinária. Contudo, evidencia-se que tal cumprimento é condicionado a autorização expressa prévia da chefia imediata do servidor e a contrapartida pode ser efetivada por intermédio da compensação de banco de horas ou abono salarial pecuniário, a critério da administração pública. Na tentativa de comprovar o direito ao recebimento da verba extraordinária as partes requerentes colacionam escalas eventuais de serviço dos anos de 2020 a 2023 e, fichas financeiras, documentação hábil a comprovar exclusivamente a natureza e regime de seu vínculo com o requerido. Concluo que a partir do conjunto probatório constante nos autos, não há como verificar se efetivamente foram cumpridas horas extraordinárias eis que, as partes requerentes trabalham sob o regime de escala de serviço de acordo com o Decreto nº 73/2019 e os registros de “serviço operacional” que acompanham a inicial não são identificados como convocação para prorrogação de carga horária. Sendo assim não se permite aferir se retratam apenas a divisão do turno dos servidores ou convocação extra de jornada. Não há como mensurar, entre outros fatores, o tempo efetivo de serviço entre as jornadas de trabalho durante o período pleiteado, a ocorrência do descanso e intervalos, se lhe foi omitido e, em caso positivo, qual o período da suposta omissão, se houve a ocorrência de remanejamento das escalas e, por consequência, se seriam devidas as horas extras. Não há provas acerca da autorização prévia expressa da chefia imediata para cumprimento de jornada extraordinária, além da comprovação de pagamentos ocasionais discriminados como “abono salarial” nos holerites de 2020 a 2023, o que pode ser identificado como quitação de horas extraordinárias cumpridas e quitadas de forma pecuniária”. Grifos nossos.

6. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado (id. 245083655 em grau recursal). Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios (id. 245083657 em grau recursal).

7.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

8. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

9. Destaca-se que a Lei Complementar Municipal nº 5.139/2023 dispõe em seu artigo 47: “O servidor de carreira única da Guarda Municipal está sujeito ao total de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, não podendo sua jornada ser superior a 180 (cento e oitenta) horas mensais”, bem como prevê em seu artigo 86: “Os Guardas Municipais fazem jus ao adicional de hora extra ou serviço extraordinário pelo serviço desempenhado em caráter compensatório, observado banco de horas, condicionado o pagamento de adicional remuneratório por necessidade do serviço, força maior, serviços inadiáveis ou relevante interesse público e mediante autorização prévia do gestor responsável pelo órgão e será pago em dias normais no percentual de 50% do valor da hora normal e nos domingos e feriados nacionais no percentual de 100% do valor da hora normal, no limite máximo de 02 (duas) horas diárias ou 40 (quarenta) horas mensais” Grifos nossos.

10. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito alusivo as horas extraordinárias laboradas mediante autorização prévia do gestor responsável pelo órgão, conforme determina o artigo 86 da Lei Complementar Municipal nº 5.139/2023

11. Denota-se que o Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

12. Comungando desse mesmo entendimento, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO - SUPOSTO EXCESSO LABORAL NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 0012002-91.2015.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020, grifos nossos).

13. Ressalta-se que relator pode monocraticamente negar provimento ao Recurso Inominado, nos moldes da Súmula n° 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

14. Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

16. Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

17. Intimem-se.

18. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora”.

Diante disso, considerando que os autores não comprovaram o labor em regime de horas extras, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida impositiva.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024